Tribunal: TJES
Processo: 5008612-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008612-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIG APPLE REPAIR LTDA
RECORRIDO: GIULIANA DECOTTIGNIES LORENZON
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. VENDA DE PRODUTO FALSIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada pela consumidora contra fornecedor de produto, reconhecendo a responsabilidade da ré pela venda de bem falsificado, condenando-a à devolução do valor gasto e indenização por danos morais.

2. A recorrente suscita prejudicial de mérito (decadência) e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o direito da recorrida decaiu, conforme previsão no CDC e (ii) saber se a ré pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da venda de produto falsificado e se os valores fixados podem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Como a recorrida tomou conhecimento do vício oculto somente com a confecção do laudo da assistência técnica e o lapso temporal não ultrapassou os 90 dias com o ajuizamento da ação, não se constata a decadência prevista no art. 26, II, do CDC. Prejudicial de mérito afastada.

5. A responsabilidade da recorrente é objetiva e caberia demonstrar a inexistência de falha, ônus do qual não se desincumbiu, conforme art. 14, do CDC.

6. O dano material, referente a quantia paga para adquirir produto falsificado, foi comprovado e deve ser restituído de forma integral.

7. O dano moral prescinde de prova do prejuízo e decorre da frustração de legítima expectativa, do abalo emocional e dos transtornos causados pela conduta da ré.

8. O valor arbitrado de R$1.000,00 a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, do CDC, não foi excedido porque a consumidora só tomou conhecimento do vício do produto com a confecção do Laudo Técnico e o ajuizamento da ação observou o mencionado lapso temporal. 2. A venda de produto falsificado configura ato ilícito e enseja reparação por danos materiais e morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008612-28.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BIG APPLE REPAIR LTDA

RECORRIDA: GIULIANA DECOTTIGNIES LORENZON

JUÍZA SENTENCIANTE: CINTHYA COELHO LARANJA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. VENDA DE PRODUTO FALSIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada pela consumidora contra fornecedor de produto, reconhecendo a responsabilidade da ré pela venda de bem falsificado, condenando-a à devolução do valor gasto e indenização por danos morais.

2. A recorrente suscita prejudicial de mérito (decadência) e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o direito da recorrida decaiu, conforme previsão no CDC e (ii) saber se a ré pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da venda de produto falsificado e se os valores fixados podem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Como a recorrida tomou conhecimento do vício oculto somente com a confecção do laudo da assistência técnica e o lapso temporal não ultrapassou os 90 dias com o ajuizamento da ação, não se constata a decadência prevista no art. 26, II, do CDC. Prejudicial de mérito afastada.

5. A responsabilidade da recorrente é objetiva e caberia demonstrar a inexistência de falha, ônus do qual não se desincumbiu, conforme art. 14, do CDC.

6. O dano material, referente a quantia paga para adquirir produto falsificado, foi comprovado e deve ser restituído de forma integral.

7. O dano moral prescinde de prova do prejuízo e decorre da frustração de legítima expectativa, do abalo emocional e dos transtornos causados pela conduta da ré.

8. O valor arbitrado de R$1.000,00 a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26, do CDC, não foi excedido porque a consumidora só tomou conhecimento do vício do produto com a confecção do Laudo Técnico e o ajuizamento da ação observou o mencionado lapso temporal. 2. A venda de produto falsificado configura ato ilícito e enseja reparação por danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais por Vício Redibitório de Produto
ajuizada por
GIULIANA DECOTTIGNIES LORENZON
em face de
BIG APPLE REPAIR LTDA
, na qual a parte autora narra que no dia 23/11/2021 comprou um AirPod Pro de primeira geração na loja da requerida, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), parcelados em 2 vezes no crédito.

Informa que notou problemas na conexão bluetooth, tanto no celular quanto no iPad. Nesse momento, contatou o Sr. Paulo Vitor, proprietário da loja requerida, via WhatsApp, relatando o problema, quando, então, foi sugerido que o IOS fosse atualizado. Aduz que o problema não foi resolvido, de modo que novamente contatou o Sr. Paulo, que informou que realizaria a troca do produto, mas que a requerente teria que aguardar, visto que o novo produto chegaria de São Paulo.

Menciona que aguardou conforme sugerido, quando, então, o produto foi trocado, bem como que o testou e até aquele momento estava funcionando normalmente.Contudo, assevera que novamente se deparou com o problema de conexão, entre o iPad e iphone, e mais uma vez foi orientada a atualizar o IOS. Todavia, mesmo depois de realizar a atualização, o produto permaneceu com alguns problemas de conexão, que posteriormente ora apresentava o referido erro, ora não.

Ressalta que informou sobre a garantia do fone de ouvido, tanto no Iphone quanto no iPad, diretamente na fabricante, quando foi informada que sua garantia havia sido expirada, mesmo tendo acabado de realizar a compra do produto.

Destaca que passou a notar outros vícios novamente, os quais até então não haviam ocorrido e novamente foi reclamar, sendo-lhe informada que a garantia do produto havia expirado, e que a requerida veria se poderia fazer algo, pois, receberam a mesma reclamação de outras pessoas, de modo que não sabiam explicar o porquê.

Alega que passou a receber diversas notificações da Apple no celular e no Ipad, alertando que os fones que estavam conectados não eram originais e então resolveu se dirigir na loja oficial da marca dos aparelhos no Shopping Vitória, e lá descobriu que o produto era falsificado, conforme laudo técnico expedido, tanto pela questão da parte externa, quanto pela questão material.

Em contestação (ID 14180833), a requerida defendeu a improcedência dos pedidos.

A sentença (ID 14180889) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual:

a) CONDENO o Requerido (APPLE SIZE VIX EIRELI – ME) a pagar à Requerente (GIULIANA DECOTTIGNIES LORENZON) o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e depois acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC;

b) CONDENO o Requerido ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação pelos danos morais suportados, com juros a contar da citação até o arbitramento, quando passará a incidir a taxa SELIC, que, por sua vez, abrange os juros e a correção monetária.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14180890), arguindo, em prejudicial de mérito a decadência, pela não observância do prazo de 90 dias para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação.

No mérito, informa que somente após dois anos usando o aparelho a requerente alegou não se tratar de produto original, bem como acostou print de uma conversa onde supostamente teria sido feito um laudo afirmando que não se tratava de produto original e enviou por whatsapp ao recorrente. Informa, ainda, o fato do documento não ser acostado aos autos, mas apenas um print de tela.

Destaca-se que o referido documento foi confeccionado unilateralmente pela recorrida e nem sequer fora verificada sua autenticidade, impugnando, assim, o documento acostado.

Cita que pelo lapso temporal não é possível atestar se o produto relacionado no laudo técnico se trata do mesmo bem vendido pela recorrente.

Alude que produtos da Apple são de fácil constatação de falsificação, posto ser diferenciados que não comportam incompatibilidade. Desta forma, deduz que se o produto objeto de troca fosse de fato falsificado a requerente notaria de imediato e não somente após mais de dois anos de uso.

Por fim, pugna pela improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução do dano material e moral.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14180894), onde requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

De plano,
afasto
a prejudicial de mérito, suscitada pela recorrente, tendo em conta que a recorrida tomou conhecimento do vício oculto somente com a confecção do laudo da assistência técnica no dia 26/01/2024 (ID 14180815 – pág. 22), sendo que o ajuizamento da presente ação ocorreu na data de 05/03/2024, portanto, dentro do prazo decadencial de 90 dias prevista no art. 26, II, do CDC.

Não existindo outras preliminares ou questões prejudiciais, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A relação jurídica é de consumo, devendo ser aplicada a legislação consumerista, especialmente os arts. 6º e 14 do CDC.

Como destacado pelo juízo sentenciante:
“Em que pese a insurgência do Requerido quanto a legitimidade da reclamação, verifica-se que não apresentou contraprova nos autos para afastar as alegações e provas apresentadas pela Requerente, como por exemplo, nota fiscal do produto vendido, ou qualquer outro documento apto a extinguir, modificar ou impedir o direito da Requerente, em atenção ao que dispõe o inciso II do art. 373 do CPC”.

Com efeito, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade na prestação do serviço, tampouco apresentou contraprova dos atendimentos realizados, limitando-se a impugnar os documentos trazidos pela autora, sem apresentar registros próprios ou outros elementos que infirmassem a versão inicial.

Importa acentuar que, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, caberia à fornecedora demonstrar a inexistência de falha, ônus do qual não se desincumbiu.

O técnico que confeccionou o laudo (ID 14180815 – pág. 22), explicou que o produto objeto desta ação não é um produto original Apple.

Sobre o tema, a jurisprudência de Turmas Recursais de outros Estados da Federação perfilha do entendimento de que um Laudo Técnico é documento idôneo para atestar a falsificação do produto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR FALSIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MARCA ATESTANDO A FALSIFICAÇÃO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AO BEM ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA E AOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000137-94.2020 .8.16.0119 - Nova Esperança - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 11.06.2021) (TJ-PR - RI: 00001379420208160119 Nova Esperança 0000137-94.2020 .8.16.0119 (Acórdão), Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 11/06/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2021)

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 PROCESSO Nº 0114738-85.2020.8.05 .0001 RECORRENTE: EXTRA HIPERMERCADOS RECORRIDO (A): JÉSSICA CONCEIÇÃO REIS SANTOS; MALL ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS EIRELI RELATOR: JUIZ JUSTINO FARIAS EMENTA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO. VÍCIO DO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA CONFIRMA QUE O PRODUTO ERA FALSIFICADO (EVENTO 01). INÉRCIA DA PARTE ACIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). VALOR QUE SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SÚMULA DE JULGAMENTO Vistos, relatados e discutidos os autos acima indicados. Rejeito as preliminares suscitadas, reiteradas na peça recursal, pelos próprios fundamentos contidos na sentença impugnada. Realizado o julgamento, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, decidiu, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença impugnada, pelos seus próprios fundamentos, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. Julgamento conforme o art. 46, segunda parte, da Lei nº. 9 .099/95, e nos termos do art. 15 do Decreto Judiciário nº. 209, de 18 de março de 2016, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, disponibilizado no DJE de 29/03/2016, ser Sala das Sessões, em 07 de julho de 2021. JUSTINO FARIAS Juiz Relator Documento Assinado Eletronicamente C (TJ-BA - RI: 01147388520208050001, Relator.: JUSTINO DE FARIAS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 01/08/2021)

Assim, corretamente decidiu a magistrada sentenciante, quando determinou a restituição integral do valor realizado para a compra do
AirPod Pro
.

Aqui não se fala em redução do valor referente ao dano material, em decorrência do uso prolongado, pelo fato de que existe prova que o bem utilizado era falsificado e a autora pagou por um produto original, tudo conforme determina o art. 18, §1º, II, do CDC.

No que tange ao dano moral, os fatos narrados não se tratam de mero aborrecimento, visto que a venda de produto falsificado como original, somada a defeitos desde o início e à frustração da legítima confiança do consumidor, ultrapassa o dissabor cotidiano e atinge a dignidade do ofendido.

Em relação ao
quantum
devido a título de reparação, não merece reparo a r. sentença impugnada. Destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Desta maneira, o montante fixado de R$1.000,00 (mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, razão por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)